Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-61.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000496-61.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA PINA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): Ementa: Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação natalina (13º salário) e terço constitucional de férias. Base de cálculo. Remuneração integral. Constitucionalidade. Inconstitucionalidade de norma municipal que limita o cálculo ao vencimento básico. Aplicação do art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Prescrição quinquenal. Indenização por danos morais. Improcedência. I – Caso em exame Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, cujo objeto é o pagamento das diferenças relativas à gratificação natalina e ao adicional de um terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, em confronto com norma municipal que limita a base de cálculo ao vencimento básico. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das diferenças, excluindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II – Questão em discussão A controvérsia cinge-se a: (i) saber se é constitucional a norma municipal que limita o cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias ao vencimento básico do servidor; (ii) verificar o correto período para incidência das diferenças, diante da aplicação da prescrição quinquenal; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais decorrente do pagamento incorreto das verbas salariais. III – Razões de decidir 1.O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal garante o direito ao décimo terceiro salário calculado com base na remuneração integral e assegura o adicional de férias correspondente a um terço do salário normal. 2.O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende essas garantias aos servidores públicos, o que afasta a validade de norma municipal que limite a base de cálculo ao vencimento básico, sem inclusão das vantagens pecuniárias. 3.Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reitera a inconstitucionalidade da norma municipal restritiva, autorizando o pagamento das diferenças com base na remuneração integral. 4.Observa-se a aplicação da prescrição quinquenal para delimitar o período de incidência das diferenças, admitida a compensação em caso de pagamento administrativo anterior. 5.O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, por ausência de comprovação de dano material ou imaterial decorrente do pagamento parcial das verbas salariais. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para: “1. Reconhecer a constitucionalidade do pagamento da gratificação natalina e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral do servidor público municipal, afastando a limitação ao vencimento básico prevista em norma municipal. 2. Aplicar a prescrição quinquenal para delimitação do período de diferenças devidas. 3. Indeferir o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação.” Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, § 3º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.